Tribunal: TJSP
Processo: 2241801-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação de que não havia mais o que cumprir ante a rescisão contratual operada pela empregadora da exequente. Não acolhimento. Obrigações pretéritas que devem prevalecer, sob pena de premiar a negligência anteriormente ocorrida. Multa diária que não se mostra excessiva diante do prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação de que não havia mais o que cumprir ante a rescisão contratual operada pela empregadora da exequente. Não acolhimento. Obrigações pretéritas que devem prevalecer, sob pena de premiar a negligência anteriormente ocorrida. Multa diária que não se mostra excessiva diante do prazo razoável fixado para cumprimento da determinação. Honorários advocatícios devidos. Inteligência dos arts. 85, § 1o e 523, § 1o, ambos do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.